Tribunal: STF
Processo: RE 80055
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
POLICIAL MILITAR.
REFORMA. PROMOÇÕES. DIARIAS DE ASILADO.
LEIS 2370/54 E 3067/56.
O ART. 1. DA LEI 3067/56 AMPLIOU A NOVAS HIPÓTESES OS CASOS DE
PROMOÇÃO PREVISTOS NA LEI 2370/54, MAS NÃO CONCEDEU UMA NOVA
PROMOÇÃO AQUELES QUE UMA JA HAVIAM OBTIDO. E A PROMOÇÃO, SEGUNDO TEM
SIDO ENTENDIDO, NÃO E A NORMAL, NA HIERARQUIA REGULAR DA GRADUAÇÃO,
MAS SIM A FICTA, PREVISTA NO ART. 33, PARAGRAFO 2. DA LEI 2370/54, E
QUE DIZ RESPEITO TAMBÉM AOS POLICIAIS MILITARES (PARAGRAFO 2. DA LEI
3067/56). PRECEDENTES.